Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-10.2025.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-10.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE AFONSO PEREIRA - CPF: 052.365.971-70 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
JOSE HENRIQUE AFONSO PEREIRA

APELADO(S):
NU PAGAMENTOS S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por particular contra sentença proferida por juízo da Justiça Comum Estadual, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativação decorrente de suposta dívida contraída mediante uso de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a admissibilidade de recurso inominado interposto em processo submetido ao rito ordinário da Justiça Comum, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação originária foi processada perante vara cível da Justiça Comum, sob o rito ordinário, sendo inaplicável o microssistema dos Juizados Especiais.

4. A interposição de recurso inominado, previsto exclusivamente para os Juizados Especiais Cíveis (Lei n.o 9.099/1995, art. 41), configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade.

5. Inexistência de dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do recurso adequado (apelação – CPC, art. 1.009), afastando os requisitos para aplicação da fungibilidade recursal.

6. O entendimento pacificado nesta Corte é no sentido de que o uso de recurso inominado em processo da Justiça Comum inviabiliza seu conhecimento por erro grosseiro, independentemente de cumprimento de requisitos formais ou ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “É incabível recurso inominado em processos submetidos ao rito ordinário da Justiça Comum, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009 e 1.010; Lei n.o 9.099/1995, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
01.08.2014; TJ-MT, Emb. Decl. 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024; TJ-MT, AC 1036361-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 18.11.2025; TJ-MT, AC 1052637-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANT
E(S):
JOSE HENRIQUE AFONSO PEREIRA

APELADO(S):
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
RECURSO
INOMINADO
, interposto por JOSE HENRIQUE AFONSO PEREIRA, contra sentença (ID. 337579406 – Autos de Origem no 1000477-10.2025.8.11.0014), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta da sentença que o autor alegou possuir conta junto ao banco requerido, mas negou ter solicitado/recebido/utilizado cartão de crédito, afirmando negativação por suposta dívida de R$ 57,29, vinculada ao contrato no B63202B77771BE59, incluída em 31/01/2023, postulando declaração de inexistência do débito, retirada do apontamento e indenização moral de R$ 10.000,00.

Na contestação, a requerida suscitou preliminares (defeito de representação, impugnação à justiça gratuita e falta de interesse de agir) e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, com solicitação, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão, sustentando legitimidade da negativação e litigância de má-fé.

O Juízo rejeitou as preliminares e, no mérito, concluiu pela legitimidade da negativação, destacando que a requerida apresentou documentação da abertura da conta e do fluxo de contratação, bem como informações de envio/desbloqueio/ativação do cartão (ativado em 12/07/2022) e extrato de transações, além de registrar que o autor teria realizado pagamentos parciais, deixando de adimplir a partir de dezembro/2022, razão pela qual a inscrição teria decorrido do exercício regular de direito.

Nesse contexto, constou do decisum:

[...]

“
Mais
importante ainda, a requerida apresentou extrato detalhado das transações realizadas com o cartão de crédito, demonstrando diversas compras efetuadas pelo autor, como em estabelecimentos comerciais (
Mlp
*Netshoes, Posto
We
, Lico
Conveniencia
, Posto Jardim, Pastelaria e Pizzaria, entre outros), além de transferências para terceiros, Id. 194657876.

O extrato também demonstra que o autor chegou a realizar pagamentos parciais de algumas faturas, o que evidencia o conhecimento e a utilização do cartão de crédito. Contudo, a partir de dezembro de 2022, o autor deixou de efetuar os pagamentos, gerando o débito que ensejou a negativação de seu nome.

A requerida apresentou ainda o Documento Descritivo de Crédito (DDC), que detalha o valor do débito, os juros aplicados e o histórico de parcelas vencidas e não pagas.

Diante desse conjunto probatório robusto, não há como acolher a alegação do autor de que nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito. As provas documentais apresentadas pela requerida são contundentes e demonstram de forma inequívoca a contratação e utilização do cartão de crédito pelo autor.

Ressalte-se que, em sua impugnação à contestação, o autor limitou-se a negar genericamente as provas apresentadas pela requerida, sem trazer elementos concretos que pudessem desconstituí-las. Alegou que as telas sistêmicas não possuem valor probatório, mas tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório apresentado, que inclui não apenas telas sistêmicas, mas também extratos detalhados, informações de rastreio do cartão e registros de transações.

Ademais, o autor não explicou como terceiros teriam realizado diversas compras em seu nome, em diferentes estabelecimentos, ao longo de vários meses, sem que ele tivesse conhecimento. Também não explicou como terceiros teriam acesso ao seu celular para realizar operações pelo aplicativo do banco, que exige autenticação por senha e biometria.

Portanto, conclui-se que a negativação do nome do autor foi legítima, decorrente do inadimplemento de débito regularmente contratado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhimento, pois não houve ato ilícito praticado pela requerida. A negativação do nome do autor decorreu do exercício regular de direito da requerida, diante do inadimplemento do débito.

Por fim, quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado pela requerida, entendo que não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Embora os pedidos do autor sejam improcedentes, não há elementos suficientes para concluir que ele agiu com dolo de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem indevida.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Havendo interposição de recurso, independentemente de conclusão deverá proceder-se com a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, devendo os autos, posteriormente, sem conclusão, serem remetidos, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do CPC, ao Egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense, com as homenagens de estilo e as cautelas de praxe.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”
.

Em razões recursais (
ID.
337579407
)
, o recorrente afirma a ocorrência de negativação indevida por dívida que não reconhece e sustenta, em síntese, as seguintes teses:

inexistência de provas idôneas e ilegalidade da presunção de contratação/utilização;

ausência de prova da contratação do cartão e inexigibilidade do débito;

nulidade da sentença;

responsabilidade objetiva do fornecedor;

dano moral in
re

ipsa
e fixação do quantum;

juros de mora (Súmula 54/STJ);

afastamento de litigância de má-fé; e

inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID.
337579411
), nas quais suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita (interposição de “recurso inominado” em processo que tramita na Justiça Comum), sustentando erro grosseiro e inaplicabilidade da fungibilidade; no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Parecer ministerial dispensado, ante a natureza da matéria e inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
isento, em virtude da gratuidade da justiça concedida ao autor
(
ID.
338693888
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
JOSE HENRIQUE AFONSO PEREIRA

APELADO(S):
NU PAGAMENTOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso
inominado
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial, por entender legítima a negativação decorrente de débito regularmente contratado.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
a
parte requerida comprovou documentalmente a solicitação, envio, ativação e uso do cartão de crédito;

que o
s extratos evidenciam movimentações financeiras e pagamento parcial de faturas;
que a
negativação decorreu do inadimplemento do débito, em exercício regular de direito.

Passo ao exame da preliminar suscitada em contrarrazões, relativa à inadequação da via recursal eleita.

Da preliminar de
inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita

A parte recorrida, em contrarrazões, suscitou, em sede preliminar, a inadequação da via recursal eleita, ao argumento de que a parte adversa interpôs recurso inominado, forma cabível apenas nas ações processadas sob o rito dos Juizados Especiais, o que configuraria erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade, por se tratar de feito que tramita na Justiça Comum.

No presente caso, o feito originou-se na Justiça Comum Estadual, tramitando sob o rito ordinário perante a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, não sendo aplicável a disciplina dos Juizados Especiais.

Com efeito, verifica-se que o recorrente interpôs recurso inominado, modalidade expressamente prevista no art. 41
,
da Lei n. 9.099/95, de aplicação restrita aos feitos submetidos ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. Contudo, no caso concreto, a demanda tramita perante Vara Cível da Justiça Comum, sob o procedimento ordinário, sendo, portanto, incompatível com o sistema dos Juizados.

A interposição de recurso manifestamente inadequado ao rito da causa configura erro grosseiro, não passível de correção por meio da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito,
o entendimento doutrinário
e jurisprudencial prevalecente é de que o princípio da fu
ngibilidade
recursal
só se aplica quando presentes requisitos específicos, dentre os quais: (i) existência de dúvida objetiva plausível quanto ao recurso cabível; (
ii
) ausência de erro grosseiro ou má-fé; e (
iii
) interposição tempestiva do recurso correto. Na hipótese
dos autos
,
os dois primeiros requisitos não se encontram presentes.

Além do erro ser qualificado como grosseiro, não há margem para alegação de dúvida objetiva sobre a via recursal correta, eis que inexiste divergência doutrinária ou jurisprudencial a respeito. A legislação é clara ao dispor, no art. 1.009 do Código de Processo Civil, que "da sentença cabe apelação".

Ainda que se argumente que a peça recursal observou os requisitos do art. 1.010 do CPC, tal alegação não socorre a parte. O cumprimento de exigências formais não supre a inadequação estrutural do recurso interposto, pois não se trata apenas de atender à forma, mas de respeitar a lógica do sistema processual aplicável.

Permitir a conversão automática de um recurso manifestamente inadequado em outro cabível excederia os limites da cooperação processual e
representaria indevida substituição da parte pelo órgão jurisdicional na condução de sua estratégia processual.

Em situações como a presente, a tentativa de transformar um recurso inominado em apelação não apenas compromete a coerência do ordenamento jurídico, como também colide com os princípios da segurança jurídica e da inércia da jurisdição.

O entendimento consolidad
o
nesta
E
grégia
Câmara de Direito Privado
é
de
que a interposição de recurso inominado fora do microssistema dos Juizados configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, o que compromete a admissibilidade do recurso
, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto contra sentença da 3a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, com a alegação de que não foi analisada a tese de ilegitimidade da condenação da empresa Global e que a denominação do recurso como inominado não configuraria erro grosseiro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada que não conheceu do recurso, por este ter sido interposto sob forma inadequada (recurso inominado em processo regido pelo CPC/2015), e se é possível o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional por meio dos
aclaratórios
.

III. Razões de decidir

4. O recurso foi corretamente considerado incabível, uma vez que manejado como recurso inominado em feito tramitado sob o rito comum do CPC/2015, circunstância que caracteriza erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Não se identificou omissão quanto à análise dos fundamentos relevantes do recurso, tampouco contradição interna ou obscuridade na decisão embargada.

6. O suposto erro material alegado não restou configurado, inexistindo inexatidão ou falha de cálculo que justifique a retificação do julgado.

7. O prequestionamento não se presta a ensejar a rediscussão da causa por meio dos embargos, sendo necessário, para tanto, a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em rito comum, no bojo de ação tramitada em vara cível, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, 1.010, 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
01.08.2014; TJ-MG, AC 10572160027270001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 15.04.2021; TJ-MT, Emb. Decl. 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024.

(N.U 1036361-07.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 20/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Tese de julgamento: “1. É incabível recurso inominado em demandas processadas

na Justiça

Comum, configurando

erro

grosseiro

que afasta

a fungibilidade recursal. (...) (N.U 1052637-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado no
DJE 20/08/2025)

Neste passo,
reconheço a ocorrência de erro grosseiro
na interposição de recurso inomi
nado
,
razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso
, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por erro grosseiro na interposição de recurso inominado, inadequado ao rito da Justiça Comum, mantendo-se hígida a sentença recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026